Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA. ALTERAÇÃO. MELHOR INTERESSE. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LAUDO PSICOSSOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.

1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. O laudo técnico oriundo de estudo psicossocial revela-se instrumento hábil a auxiliar o julgador quanto à fixação da guarda dos menores, bem como do período que os mesmos devem permanecer com os genitores (art. 1.584, § 3o, do CC), porquanto confeccionado por profissionais imparciais com expertise para colher dados com o escopo de avaliar, com acuidade, o contexto fático vivenciado.

3. A alteração na guarda de crianças e adolescentes somente se revela prudente em casos extremos e desde que sobejamente comprovada a imprescindibilidade da medida.

4. Negou-se provimento à apelação.